Tribunal: TJDFT
Processo: 0008244-41.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA. NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. TRANSCURSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Petição conhecida como Embargos de Declaração em que se busca o reconhecimento de extinção da punibilidade pela prescrição com base no art. 107, IV, do Código Penal. Alega o embargante se encontra na mesma situação jurídica dos corréus, os quais tiveram reconhecida a prescrição, razão pela qual também tem direito ao reconhecimento de idêntica causa de extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição retroativa em relação ao embargante e a consequente decretação da extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. Além disso, em se tratando de concurso de crimes, “a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” (artigo 119, do Código Penal).
4. A pena estabelecida para o embargante não é superior a 2 (dois) anos, circunstância que enseja a prescrição no prazo de 4 (quatro) anos, conforme a regra do artigo 109, V, do Código Penal. Já tendo decorrido mais do que o referido prazo entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença em cartório, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração acolhidos. Extinção da punibilidade decretada.
Tese de julgamento:
6. A prescrição, conforme o artigo 110, § 1o, do Código Penal, regula-se pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre cada pena individualmente, conforme o artigo 119, do mesmo código. Além disso, para penas de até 2 anos, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do CP. Se esse prazo for ultrapassado entre a denúncia e a sentença, como no caso dos autos, a punibilidade deve ser extinta por prescrição.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 119. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1820277, 00075880920168070008, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 324656, 19980510029826APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/9/2008, publicado no DJE: 12/11/2008. Pág.: 186